Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005543-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL FELICIANO SANTANA - CPF: 038.399.261-30 (VÍTIMA), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO E DANO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE OU
MEDIDAS CAUTELARES
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E JULGADO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS -
ORDEM DENEGADA.

O cometimento de homicídio por integrante de facção criminosa demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“Havendo fortes indícios nos autos de que o paciente e seus comparsas seriam membros de
facção

criminosa
e que a vítima foi executada em razão das suspeitas de que era
integrante
de
facção
rival, está justificada a necessidade custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime;”
(TJMT, N.U 1000081-46.2023.8.11.0000)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 671.112/CE).

Se
o paciente responde a diversas ações penais, as medidas cautelares não se mostram suficientes, a recomendar a segregação para evitar a reiteração criminosa (STJ, AgRg no RHC n. 170.934/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1005543-81.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): DR. RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

PACIENTE(S): RODRIGO SILVA ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO SILVA ALVES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe 1002325-25.2022.8.11.0018), que o pronunciou por homicídio, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e manteve a prisão preventiva
- art. 121,
caput,
art. 163, parágrafo único, I, ambos

do CP e art. 15 da Lei 10.826/2003 - (fls. 12/18-ID

162130677).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente possui residência fixa [...] onde possui convivente e constituíram família”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/10-ID 1

162130675), com documentos (ID’s 162130676/162129695).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 162768173).

O Juízo singular prestou informações

(ID

162900550).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio consumado, danos e disparo de arma de fogo – Sentença de pronuncia que manteve a prisão preventiva – Irresignação defensiva – Pretendida revogação da segregação cautelar – Impossibilidade – Fundamentação idônea – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada “Comando Vermelho” – Ademais, réu que permaneceu preso durante o processo – “Caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença de pronúncia, mormente quando inexistem fatos novos a justificar a revogação da medida constritiva.” (STJ, HC n° 238261/pe, 5ª turma, rel. min. Laurita Vaz, julgado em 25/06/2013, DJE 01/08/2013) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID. 164173749)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.9.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois conforme declarações de Carlos Daniel Feliciano Santana, ainda na fase inquisitorial, este afirmou que:

“...Que diz ter sido integrante da facção criminosa denominada comando vermelho nesta cidade. Que diz que há aproximadamente um ano deixou de fazer parte de tal organização criminosa e de se relacionar com seus integrantes, tendo em vista que passou a frequentar uma igreja evangélica desta cidade. Que diz que desde parou com tais atitudes integrantes da facção criminosa comando vermelho passaram e lhe repreender dizendo que estava fazendo feio e agindo contra eles. Que diz que a pessoa que conhece como Rodrigo Silva, vulgo Caterpillar o qual sabe informar ser membro da orcrim referida, passou a lhe ameaçar dizendo que iria lhe matar, alegando que sabia que era informante de policiais e que estava fornecendo informações sobre crimes cometidos por integrantes da organização criminosa comando vermelho nesta cidade a eles, ou seja era um caguete. Que diz que em determinada ocasião Rodrigo Silva chegou a lhe mandar uma fotografia de uma pistola .380 com a qual ele dizia que iria lhe matar. Que em horário aproximado das 23 horas de ontem, 04/09/2022, diz que se encontrava em sua casa localizada no endereço acima mencionado quando percebeu que seus cachorros latiam muito e insistentemente. Que diz ter olhado pela fresta da porta e visto Rodrigo Silva dentro de seu quintal. Que diz ter entrado em seu quarto aberto a janela e saído por ela fugindo do local pulando o muro. Que esclarece que enquanto fugia daquele local, Rodrigo Silva invadiu sua casa arrombando a porta da sala e chutes e que de longe ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo. Que diz ter retornado para sua casa somente após a polícia chegou no local. Que diz ter observado que Rodrigo quebrou vários objetos de sua residência e que ele efetuou um disparo contra a televisão que ficava na sala de sua casa. Que diz não ter visto Rodrigo da Silva na companhia de nenhuma outra pessoa, mas aduz que certamente havia outra pessoa com ele, muito provavelmente pilotando um veículo para transportá-lo. Que neste ato ao visualizar uma fotografia diz que reconhece com absoluta certeza o ora identificado Rodrigo Silva Alves, filho de Orlando Silvino Alves e Lindaura da Silva, nascido em 16/12/1997, e portador do RG 23803608 como sendo a mesma pessoa que lhe ameaçou de morte e que invadiu sua casa no dia de ontem. Que diz que pelo envolvimento que possuía com citada organização criminosa sabe informar que Rodrigo Silva é matador do comando vermelho e que conforme ele mesmo lhe relatou já cometeu diversos homicídios neste estado. Que diz que apesar de não ter nenhuma informação que possa confirmar, afirma que pelo modo de agir Rodrigo Silva foi o autor de um homicídio que aconteceu nas proximidades da empresa Retipar nesta cidade pouco antes dele ter estado em sua residência e tentar lhe matar. [...]

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois conforme declarações de Carlos Daniel Feliciano Santana, ainda na fase inquisitorial, este afirmou que: [...]

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial, o representado é apontado como em tese, integrante da organização criminosa autointitulada como Comando Vermelho, e que sua única fonte de renda advém em tese, do tráfico de drogas.

De mais a mais, ao que consta nos autos, desde a data do fato (05/09/2022) o representado encontra-se foragido, pois foi procurado pela autoridade policial mas não foi localizado, acarretando assim risco concreto para aplicação da lei penal.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à não localização do representado, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO SILVA ALVES, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – fls. 357/361-ID 162130678)

Em 20.10.2022, o órgão ministerial denunciou o paciente por homicídio, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJe N.U 1002325-25.2022.8.11.0018).

Em 27.2.2023, pronunciou o paciente por homicídio e manteve a prisão preventiva nestes termos

“Considerando que os réus permaneceram presos preventivamente durante todo o curso processual e não houve até o momento nenhuma alteração fática capaz de afastar os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, aliado ao fato dos réus serem apontados como integrantes de organização criminosa de alta periculosidade, mantenho a prisão preventiva decretada em relação

a ambos os réus (fundamentação aliunde).”
(Jeferson Lucas de L. Evangelista, juiz de Direito – fls. 31)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do
paciente em homicídio e dano qualificado por arma de fogo, o qual estaria atuando como “
matador do comando vermelho”
, segundo relato da vítima
Carlos Daniel Feliciano Santana.

De fato, o paciente, na condição de integrante da facção do “Comando Vermelho”, teria participado efetivamente do homicídio de Edrian Wesley Alves Oliveira [o qual
“seria integrante de outra organização criminosa denominada PCC”
]
,
sendo apontado como responsável direto por ter efetuado
“diversos disparos contra a vítima”
e, depois, foragir na motocicleta conduzida pelo corréu Jose Vitor Silva da Conceição. Além disso, também foi denunciado por ter entrado na residência da vítima Carlos Daniel Feliciano, danificado diversos objetos, bem como por ter efetudo um
“disparo de arma de fogo contra um aparelho de televisão”
(
PJE N.U 1002325-25.2022.8.11.0018).

Registre-se, ainda, que o apelante responde ação penal por organização criminosa, com envolvimento da facção Comando Vermelho, também em Juara/MT (PJe 1019253-76.2022.8.110042).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que
o cometimento de homicídio por integrante de facção criminosa demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. TJMT:

“Havendo fortes indícios nos autos de que o paciente e seus comparsas seriam membros de
facção

criminosa
e que a vítima foi executada em razão das suspeitas de que era
integrante
de
facção
rival, está justificada a necessidade custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime;”
(N.U 1000081-46.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 8.3.2023

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282 c/c art. 319), não se mostram suficientes, ao considerar que o paciente responde a diversas ações penais por receptação, tráfico de drogas, tráfico de drogas c/c associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e organização criminosa (PJe N.U’s 1003033-75.2022.8.11.0018, 1019253-76.2022.8.11.0042, 1002811-24.2022.8.11.0078), a recomendar a segregação para evitar a reiteração criminosa (STJ, AgRg no RHC n. 170.934/MG – Relatora: Min.ª

Laurita Vaz – 15.12.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023